Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-53.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016423-53.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), CESAR DE LUCCA - CPF: 097.565.476-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — ERRO DE PREMISSA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR ­— RENÚNCIA TÁCITA – FUNÇÃO INTEGRATIVA -

DEVER DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Existente erro de premissa, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento atinente, com função integrativa.

3. O acórdão embargado constou como fundamento a obrigação da parte em providenciar a habilitação nos autos eletrônicos, mediante a plataforma disponível no PJe, razão por que não há alteração do resultado.

4. Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. E OUTRA,
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração por eles opostos em sede apelação cível contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas com sua função integrativa, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Em linhas gerais, atribui omissão ao acórdão, uma vez que afastou a alegação de nulidade de intimação sem considerar que a juntada de novo instrumento de procuração enseja o reconhecimento da revogação tácita do mandato anterior.

Reitera o argumento de que os patronos não foram intimados para regularização da habilitação.

Requer sejam acolhidas as razões apresentadas, com a devolução do prazo para apresentação de recurso cabível.

Decurso do prazo sem manifestação do embargado, consoante atesta a certidão de id. 145949696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO — OMISSÃO — INTEGRAÇÃO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Existente omissão no decisum, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento atinente.

3. “É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados” (AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).

4. Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem alteração do resultado.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Com essa arquitetura, de fato, há premissa equivocada no motivo de decidir, sendo necessário o esclarecimento.

O acórdão considerou que “
embora tenha havido a inclusão do Procurador Dr. Victor Pacheco Merhi Ribeiro como patrocinador da ora embargante na causa, não houve notícia nos autos da revogação do mandado do Dr. João Carlos de Lima Júnior e Dra. Giselle Paulo Sérvio da Silva, também com pedido de intimação exclusiva
”.

Contudo, sendo o caso da outorga de nova procuração, como se afigura a hipótese em exame (Id. 78605479), sem ressalvas, importa em renúncia da procuração anterior. C
omo bem frisado pelo embargante, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1644880/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021; AgInt no AREsp 1096126/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020.

Em que pese isso, não há modificação no resultado, pois a causa de decidir tomou como guia o dever do causídico em promover sua habilitação, razão por que inexiste nulidade a ser reconhecida, inclusive com referência a julgados desta Corte de Justiça sob o mesmo delineamento fático. Vejamos:

“Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia.

As partes devem movimentar os autos sob o princípio da cooperação processual, com ênfase no Código de Processo Civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

‘Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6º. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível’ (...). (In Código de processo civil comentado. 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219).

Nesse sentido, trago julgados do Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADVOGADO NÃO INTIMADO DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO – ATO PROVOCADO – §1º. DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO Nº. 03/2018 DO TJ/MT/TP QUE VISA RATIFICAR ATOS PRATICADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS – INDEFERIMENTO DA REABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHA – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 21 da Resolução n. 03/2018 prevê que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’. Não o fazendo, a ausência de intimação não é culpa da Judiciário. Cabe ao Juiz, nos termos do §1º., da norma acima, intimar o advogado para regularizar sua habilitação nos autos, sob pena de tornar inexistente os atos praticados. Contudo, a regra não alcança atos não praticados, por inércia do próprio advogado, em não se habilitar. Se não bastasse, após a prolação da decisão, no qual o advogado alega não ter sido intimado, verifica-se que o patrono acessou os autos por várias vezes, tendo ciência da decisão, do prazo e até o momento não se regularizou nos autos. (N.U 1013518-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (grifei)

Portanto, cabia ao patrono a utilização do aludido recurso com intuito de resguardar o recebimento regular dos atos processuais, não podendo o referido causídico, a essa altura, pretender se valer de sua própria inércia para anular os atos processuais.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados, inclusive de forma exclusiva.

Nesse passo, é obrigação da parte manter informado o Juízo acerca das alterações dos patronos dos interesses em lide”.

Assim, pelo entendimento constante no voto condutor, constitui ônus do advogado providenciar a habilitação nos autos mediante a funcionalidade existente na plataforma PJe, de modo que a conclusão, nesse aspecto, é que a falta da providência não pode ser transposta para anular as intimações feitas.

Nesse ponto, a parte embargante por via transversa, trata do reexame da matéria, circunstância que não se coaduna com o rígido e estrito móvel recursal em questão:

“[...] O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, o resultado aplicado ao acórdão não se altera, sendo a hipótese de irresignação, circunstância que desafia a interposição do recurso próprio.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas para extirpar do acórdão o erro de premissa, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo incólume a higidez da intimação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022